Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-73.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005315-73.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR SILVA SANTANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (APELADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), AILTON ROSA CARDOSO (APELADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), DEBORA BIANCA NELCI PINO DA SILVEIRA - CPF: 091.223.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS WENDER GAZZI - CPF: 059.273.301-77 (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA SAMPAIO LOPES - CPF: 057.479.521-96 (ASSISTENTE), CLETON ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 026.608.419-26 (ASSISTENTE), ROBERT GARCES DE MESQUITA - CPF: 074.654.561-42 (ASSISTENTE), DELSON DE SOUSA SILVA - CPF: 025.607.373-29 (ASSISTENTE), JOABE RIBEIRO MACIEL - CPF: 028.166.052-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON ROSA CARDOSO (APELANTE), FABIO JUNIOR SILVA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1005315-73.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON ROSA CARDOSO

APELADO: BRUNO DA SILVA BRAGA, AILTON ROSA CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM RELAÇÃO A PARTE DOS ACUSADOS E ABSOLVIÇÃO DE TODOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– 1.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA
–
INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– 2. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IM
POSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE PERMANENTE ENTRE OS AGENTES –
RECURSO DA DEFESA
–
3.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDENTE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
APELOS DESPOVIDOS
.

1.A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2.

Não sendo verificado o ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo, imperiosa é a manutenção da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06.

3. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível ao réu que exerce a traficância de forma contínua, o que constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1005315-73.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON ROSA CARDOSO

APELADO: BRUNO DA SILVA BRAGA, AILTON ROSA CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
AILTON ROSA CARDOSO

contra

a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação penal registrada sob o no
1005315-73.2020.8.11.0045
,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
AILTON ROSA CARDOSO
pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e absolvê-lo da imputação da prática do crime de associação para o tráfico, artigo 35 da Lei n° 11.343/2006 e absolver os réus
FÁBIO JÚNIOR SILVA SANTA e BRUNO DA SILVA BRAGA
da imputação das práticas dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Inconformado com os termos da sentença, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a
reforma da sentença

a fim de condenar

AILTON ROSA CARDOSO
como incurso no
artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/06
e a condenação de
BRUNO DA SILVA BRAGA
como
incursos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06
, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhado aos autos sobressai farto e robusto de elementos de convicção que concluem pela condenação dos apelados pelos fatos descritos na denúncia (id.

122156819).

Por sua vez, a defesa de
AILTON ROSA CARDOSO
busca
o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343.06,
ao argumento de que não há comprovação de que se dedicava à atividade criminosa de forma habitual (id. 122156833).

Nas contrarrazões a defesa e acusação pugnam pelos desprovimentos dos recursos (id. 122156853 e 122156848).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo manifesta pelo
desprovimento do recurso aviado pela defesa
de
AILTON ROSA CARDOSO
e pelo
provimento do apelo manejado pelo Órgão Ministerial
(id. 126514664) .

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 06 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

1.1DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DRO
GAS

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo
BRUNO DA SILVA BRAGA
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e absolveu
AILTON ROSA CARDOSO
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Entende o órgão acusador que
h
á provas nos autos suficientes para condená-los
.

No entanto, de acordo com as provas coligidas aos autos,
verifica-se que a rejeição da pretensão acusatória foi escorreita
,
na medida em que as testemunhas
João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana
, policiais militares responsáveis pelas diligências e pelas prisões dos réus, relataram tanto na fase policial quanto em juízo que receberam informações de que
Fábio Júnior Silva Santana
comandava o tráfico de drogas no bairro Rio Verde, especialmente no estabelecimento denominado “Bar do Serginho”, situado na Rua Tupã, Bairro Rio Verde, no Município de Lucas do Rio Verde/MT

e que por ser procurado pela polícia teria recrutado outras pessoas para comercializarem a droga, dentre os quais os réus
AILTON
e
BRUNO
.

Contudo, os agentes policiais asseveraram que durante o período de 20 a 30 dias em que ficaram de campana não conseguiram visualizar o acusado Fábio e que não surpreenderam os réus
AILTON
e
BRUNO
comercializando drogas juntos.

Com efeito, traz-se á colação o depoimento da testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares:

“(...) O acusado Fabio estava sendo procurado pela policia e por isso ele recrutou gente para trabalhar para ele na comercialização de drogas no bar do Serginho, no bairro rio verde. O bar do Serginho é uma antiga boca de fumo. O acusado Fabio entregava a droga no bar do Serginho e os acusados Bruno e Ailton comercializavam a droga no local. Foram abordadas várias pessoas que compraram droga no bar do Serginho. Fizeram filmagens e identificaram nas imagens os acusados Bruno e Ailton entregando droga a usuários no local. Na residência do acusado Bruno foi encontrado droga. O acusado Fábio tinha a função de comandante do grupo e os acusados Bruno e Ailton comercializavam a droga, segundo informantes e investigações. Na investigação não visualizaram o acusado Fábio.
Não visualizaram Fábio fazendo venda de drogas. As investigações do acusado Fabio consistiram na vida pregressa e buscas para localizá-lo.
Foram feitas diversas campanas no local, mas não conseguiram realizar filmagens.
No dia do fato conseguiram fazer filmagens por conta de venda estar bem atrevida, não se importando com a movimentação. Visualizaram os acusados Bruno e Ailton fazendo venda de drogas em diversas oportunidades, inclusive tem filmagem.
As investigações ocorreram de 20 a 30 dias.
Não viu os acusados Bruno e Ailton comercializando droga juntos
, ora saia um ora outro do bar para fazer a entrega a usuário.
Não viu o acusado Fábio com os demais acusados.
(...)” (sic) (trecho extraído da r. sentença) (destacamos) (id.

122156814)

Por sua vez, como bem destacou o douto magistrado na gravação audiovisual constante nos autos
não é possível identificar

BRUNO DA SILVA BRAGA
seguramente entre as pessoas que apareciam, ante a distância com que foram gravadas e na dúvida reina o
in dúbio pro reo
.

Nesse contexto, diante da
ausência de prova concreta e segura de que o apelado praticava a traficância,
em qualquer uma de suas modalidades, impõe-se a manutenção da
decisão de absolvição.

Por sua vez, o apelado
BRUNO DA SILVA BRAGA
em juízo afirmou ter adquirido R$ 100,00 (cem reais) em substância entorpecente com o acusado
AILTON
no dia da prisão para o seu consumo, em consonância com o interrogatório do réu
AILTON ROSA CARDOSO
que afirmou:

“(...) Juiz: é, tinha alguém que ajudava o senhor na comercialização da droga?

Airton: não, porque a droga era muito fácil de se achar, ela é por terceiro, gente que não quer se meter, usa o menor, mas geralmente eu pegava mesmo pelo rapaz pelo nome ‘Menor’;

Juiz: não, eu não tô perguntando entregar para o senhor vender. Eu tô perguntando para ajudar o senhor na venda da droga que o senhor tinha comprado já, ou adquirido? Airton: não, não, não tinha ninguém não, só era eu mesmo, meu negócio, era o meu negócio;

Juiz: Vou perguntar especificamente então, o Bruno, o acusado Bruno né, que tá com o senhor nesse processo, alguma vez ele ajudou o senhor na venda de droga?

Airton: Doutor Hugo, esse R$ 100,00 que eu falei, tá entendendo, esse rapaz nesse dia, ele apareceu lá pela parte da manhã, não sei se os policiais filmaram isso também, sei que ele apareceu lá, ele me falou que ele era usuário de droga, ele falando, nesse dia eu vendi R$ 100,00 de droga para ele, nesse dia, esses R$ 100,00 que eu lhe falei agora, não tô defendendo nada, mas ele pegou uma droga na minha mão, (...); Juiz: quem comprou essa droga?

Airton: quem comprou essa droga foi seu Bruno;

Juiz: o acusado Bruno, é isso?

Airton: é o acusado;

Juiz: ele comprou do senhor?

Airton: gesticulou afirmativamente;

Juiz: para quê ele comprou?

Airton: ele se fala ser usuário, não sei se é
;

Juiz: mas e a venda? Ele vendia droga também ou não?

Airton: Doutor Hugo, eu não conheço, não tenho conhecimento dele vendendo droga, como aqui hoje teve nossa veio a nossa citação, botaram ele na mesma cela, ele fala que tinha emprego, igual tava falando aqui que tinha emprego, não sei, diz que tinha emprego
, nunca vi ele vendendo droga; Juiz: ele não ajudava o senhor também então, não?

Airton: não, não, não era preciso não;

Juiz: ninguém ajudava o senhor?

Airton: não, ninguém me ajudava;

Juiz: e o dinheiro ficava tudo com o senhor, ou o senhor tinha que entregar para alguém uma parte?

Airton: eu pegava bem dizer de pouca quantidade, 25 gramas, 40 gramas até 50 gramas eu cheguei a pegar, a minha parte era a minha parte, era a minha parte, a outra parte eu dava para menor, para quem ele dava, eu não sei, mas era desse jeito, tinha que dar, ele eu acho que pagava para alguém né, ele era menor;” (Depoimento de Ailton Rosa Cardoso em juízo) (destacamos).

Ainda, conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem na sentença, verifica-se que a investigação efetuada pelas autoridades policiais não foi suficiente para a elucidação das condutas dos apelados.

No ponto, trago à colação os fundamentos utilizados na sentença pelo douto magistrado da origem:

“(...)No que tange ao acusado Bruno da Silva Braga, é importante ressaltar que tais testemunhas afirmaram que filmaram ele auxiliando o corréu Ailton na venda da substância entorpecente. Contudo, em análise das imagens juntadas aos autos, não foi possível identificá-lo seguramente entre as pessoas que apareciam, ante a distância com que foram gravadas. Ademais, o acusado Ailton Rosa Cardoso, quando interrogado em Juízo, negou que o acusado Bruno estava lhe auxiliando na venda drogas. Afirmou que o acusado Bruno apenas havia adquirido droga consigo no dia da prisão (ex vi gravação audiovisual constante nos autos). Por sua vez, o acusado Bruno da Silva Braga, quando interrogado em Juízo, afirmou ter adquirido R$ 100,00 (cem reais) em substância entorpecente com o acusado Ailton no dia da prisão para o seu consumo (ex vi gravação audiovisual constante nos autos).

(...)

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório dos acusados Fábio Júnior Silva Santana e Bruno da Silva Braga”(...)” ( sic)

Fato é que a única prova produzida sob o crivo do contraditório capaz de estender também ao apelado
BRUNO DA SILVA BRAGA
a prática da traficância consiste nos depoimentos dos policiais, os quais possuem versão oposta das apresentadas pelos acusados, inclusive por
AILTON
, que fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não resta aqui demonstrada, além de dúvida razoável, as práticas das condutas delitivas do apelado
BRUNO
.

Nesse aspecto, importa esclarecer que, em que pese, a princípio, não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, observa-se que,
no
caso concreto
, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia por parte do apelado, haja vista que encontraram com
BRUNO
01 (uma) pedra de pasta base de cocaína.

Assim, pela ausência de prova firme e segura acerca da autoria delitiva no tocante ao apelado
BRUNO DA SILVA BRAGA
,
entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus os termos consignados na sentença, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que a acusada tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciada, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico.

Da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

1.2 DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da sentença para que os apelados também sejam condenados como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei no 11.343/06 ao argumento de que há nos autos elementos de prova que apontam com clareza que estavam associados para o tráfico.

Contudo, por uma conclusão lógica, diante do não acolhimento do primeiro pedido formulado nas razões recursais, verifica-se que
o recurso interposto pela acusação não deve ser acolhido também no que tange ao pedido de condenação dos acusados pelo crime de associação ao tráfico de drogas
, dado que sequer restou demonstrada a participação de
BRUNO DA SILVA BRAGA

e

Fábio Júnior Silva Santana
na prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, tendo sido
AILTON ROSA CARDOSO
o único condenado, no bojo do presente feito, pelo exercício da traficância, não há que se falar no desempenho de tal atividade em associação, ante a inexistência de comprovação de vínculo estável e permanente com qualquer outro indivíduo para a perpetração de tal crime.

Mantida, portanto, tão somente a condenação de
AILTON ROSA CARDOSO
pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da 11.343/06, resta afastada a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto para a
caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável
entre duas ou mais pessoas
, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1o e/ou do art. 34, da Lei de Drogas, o que não é o caso em comento.

2. DO RECURSO DA DEFESA

2.1 DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06.

A defesa de
AILTON ROSA CARDOSO
requer a aplicação da causa de diminuição especial prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Contudo,
salienta-se que o artigo 33, §4o permite, em relação ao autor do delito de tráfico de drogas, a redução da pena de um sexto a dois terços, "
desde que o agente seja primário
,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
".

Ante o teor da norma em questão, conclui-se que o apelante, de fato, não faz jus à concessão da benesse,
na medida em que se dedicava à prática delitiva
, conforme bem justificou o magistrado. Vejamos:

“(...)Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Declarações das testemunhas alhures citadas, atestando a prática habitual do tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

2. Declarações das testemunhas alhures citadas, atestando que o acusado não estava exercendo atividade licita na época do fato.

3. Declarações do acusado de que estava envolvido com o tráfico ilícito de drogas há 05 (cinco) meses, fazendo-o para levantar um dinheiro, vez que estava desempregado.

4. Diversidade de droga apreendida, consistente em maconha e cocaína.(...)”.

Nessa toada, aliás, vem decidindo reiteradamente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme bem explicam os julgados a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE.PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS DE MESMA NATUREZA. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- As instâncias de origem indicaram que o paciente possui dois inquéritos em andamento pela prática de crime de mesma natureza (e-STJ, fl. 23), os quais, embora não sirvam para a negativa de valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ
), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas.
Precedentes.

- A pretensão formulada pela defesa encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

- Agravo regimental não provido.”(AgRg no HC 575.865/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) (destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA. SÚM. N. 284/STF. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06 E MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nas razões do agravo, a defesa questiona a existência da agravante da reincidência, em momento algum, aplicada em desfavor do acusado, incidindo, na hipótese, a Súm. n. 284/STF.

2. De acordo com a jurisprudência desta Eg. Corte, condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes.

3. No caso, o agravante possui maus antecedentes, razão pela qual, acertadamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e
afastada a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no Ag no REsp 1864887/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)(destacamos).

Pelo exposto, em parte com parecer
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022